Tribunal: TJES
Processo: 5000101-54.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000101-54.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERASMO MARTINS VIDIGAL 14581662796
RECORRIDO: AMBEV S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000101-54.2022.8.08.0010

RECORRENTE:

ERASMO MARTINS VIDIGAL 14581662796

RECORRIDO:

AMBEV S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA NA ENTREGA DE CAIXAS DE CERVEJA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. NÃO HÁ RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. NÃO SE APLICA A TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PRECEDENTES STJ. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ERASMO MARTINS VIDIGAL 14581662796
em face de
AMBEV S.A.

Em síntese, a parte autora alega que realizou a compra de 12 (doze) caixas de cerveja Antarctica e uma caixa da cerveja Brahma no aplicativo da empresa requerida, totalizando no valor de R$888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais). De acordo com o que constava na previsão do aplicativo, as cervejas deveriam ser entregues até o dia 24/02/2022, no entanto somente foram entregues posteriormente.

O requerente narra ainda que as caixas de cerveja adquiridas seriam destinadas para a comemoração de um aniversário em seu espaço no dia 26/02/2022, e que, pelos produtos não terem sido entregues até o dia da festa, tornou-se necessário comprar caixas de cerveja com comerciantes locais, em valor mais caro.

Além disso, em consequência do atraso na entrega das caixas de cerveja, o requerente tentou cancelar o evento juntamente com a cliente que havia alugado o espaço do requerente para realizar o aniversário, no entanto, tal não foi possível, gerando constrangimento entre a cliente e a empresa requerente.

Por todo o exposto, a parte autora requer a condenação por danos materiais referente à diferença entre o valor pago pelas cervejas compradas juntamente do fornecedor local de bebidas e a condenação por danos morais, devido ao constrangimento ocasionado entre a empresa e seus clientes, bem como pela perda do tempo útil.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Fulcrada nestas premissas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da peça inaugural, e, via reflexa CONDENO a requerida:

1. A restituir ao autor o valor de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), decorrentes da diferença entre o valor pago no depósito da cidade e o valor da compra junto à a parte ré referente ao pedido realizado no dia 21/02/2022, com correção monetária desde de então e juros de mora a partir da citação;

2. Contudo, improcedente o pedido de danos morais pelas razões já expostas.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5033671, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela indenização pela necessária condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, devido ao descrédito da empresa perante sua cliente, bem como pela perda do tempo útil.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, com base na jurisprudência vigente, o presente recurso não deve ser provido, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Antes de tudo, é necessário estabelecer que é pacífica na jurisprudência pátria a possibilidade da pessoa jurídica ser indenizada por danos morais (Súmula 227/STJ). No entanto, para que reste configurado o dano à sua honra, é necessário que seja comprovado o efetivo dano à reputação da empresa perante a percepção de terceiros, ou seja, sua honra objetiva. Nesse sentido, seguem precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DO DANO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. -
Para que se repute configurado o dano moral à pessoa jurídica, mister a comprovação do prejuízo extrapatrimonial consubstanciado em ofensa à sua honra objetiva, não decorrendo o dano automaticamente da prática de ato ilícito
. 2. - Caso concreto em que o ilícito praticado pelo banco réu não atingiu a honra objetiva da autora, inexistindo notícias nos autos de repercussão desabonadora externa passível de reparação em decorrência da apreensão indevida do veículo adquirido, que viesse a acarretar máculas à sua imagem e dificuldades perante o mercado consumidor e seus fornecedores. 3. - Não comprovado o prejuízo extrapatrimonial pela pessoa jurídica, inviável a condenação da parte adversária à reparação por dano moral. 4. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120043492, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031738-43.2016.8.08.0035 APTES: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA E VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA APDO: PAIVA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DE APELAÇÃO MÉRITO DANO MORAL PESSOA JURÍDICA OFENSA À HONRA OBJETIVA INOCORRÊNCIA DANO MORAL AFASTADO RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. [...] 4. Mérito:
A pessoa jurídica também pode sofrer danos morais passíveis de indenização, consoante entendimento já pacificado pelo c. STJ no enunciado sumular n.º 227
. 5.
Ocorre que a pessoa jurídica, enquanto ficção do direito, só pode ser ofendida em sua honra objetiva, ou seja, no conceito que tem perante terceiros e a sociedade em geral, ofensa esta que deve ser cabalmente comprovada para fins de responsabilização civil, não se admitindo nessas hipóteses o dano moral in re ipsa , ou seja, aquele que se configura independentemente de prova quanto ao abalo moral sofrido
. 6. Na hipótese dos autos, o dano moral perseguido nesta ação é voltado a tutelar a honra subjetiva da empresa, haja vista o desgaste provocado pela preposta da ré ao prometer resultado financeiro inalcançado no consórcio. Não é narrado nenhum episódio capaz de macular a honra objetiva da empresa, motivo pelo qual a reparação moral não deve persistir, na linha do que orienta o c. STJ. 7. Recursos providos parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160267668, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022) (g.n.)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ÁGUA COBRANÇA DE TARIFA SIGNIFICATIVAMENTE ACIMA DOS VALORES CONSUMIDOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DANO MORAL PESSOA JURÍDICA HONRA OBJETIVA INDENIZAÇÃO AFASTADA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, pois o comando analisou a pretensão, tendo o magistrado externado suas razões de decidir, permitindo a correta compreensão das partes acerca da convicção por ele formada. 2. Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 3. O juízo singular concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa. Tal fato se deu, sobretudo, porque a requerente não formulou pedido de produção probatória e o requerido o fez de forma genérica, além de se tratar de demanda cuja prova documental é apta a demonstrar os fatos constitutivos do direito autoral. 4. A produção de prova pericial seria inócua, na medida em que o medidor de consumo de água foi posteriormente substituído. 5. Os elementos dos autos conduzem à interpretação de uma nítida desproporção no valor cobrado da Paróquia a título de consumo de água referente ao mês de julho de 2020, pois apenas no referido mês, a fatura da apelada atingiu a marca de R$ 2.277,01 (dois mil, duzentos e setenta e sete reais e um centavo), valor significativamente superior e em desequilíbrio com o consumido em todos os outros meses anteriores e posteriores. Inexigibilidade do débito reconhecida 6.
É cediço que, nos termos da Súmula nº 227 do C. STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Todavia, para que, nestes casos, surja o dever de indenizar, é imperioso que o ato ilícito atinja a honra objetiva da pessoa jurídica e que os fatos restem devidamente comprovados
. 7. Requerente que não demonstrou que a suspensão no fornecimento de água gerou danos à imagem da pessoa jurídica. Condenação afastada. 8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061200008086, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/07/2022) (g.n.)

Compulsando os fatos apresentados, é notório que a demora na entrega das caixas de cerveja, por si só, não configuram danos à honra capazes de gerar a indenização, uma vez que os transtornos experimentados foram internos da pessoa jurídica.

Ademais, não é possível notar que houve qualquer repercussão negativa à imagem da recorrente devido ao ocorrido, principalmente em vista da ausência de provas nesse sentido, uma vez que a festa de aniversário ocorreu normalmente, mesmo que para isso fosse necessária a obtenção dos produtos por meio de uma fornecedora de bebidas diversa.

Não há, portanto, qualquer justificativa para a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais com base nos fatos narrados pela recorrente.

Para além disso, quanto à alegação de perda do tempo útil do consumidor, é imperioso destacar que, como bem dispõe a sentença, o presente caso não se encontra abarcado pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, visto que o recorrente adquiriu as caixas de cerveja com o intuito de comercialização, e não para seu consumo. Sendo assim, não sendo o destinatário final do produto, não há aqui uma relação consumerista, mas sim uma relação cível contratual.

Nessa esteira, não há que se falar em perda do tempo útil do consumidor ou teoria do desvio produtivo, dado que tal conceito somente se aplica às relações de consumo, não sendo possível, portanto, a condenação por danos morais no caso em tela. Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça, conforme o precedente colacionado à seguir:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. OMISSÕES. AUSÊNCIA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RELAÇÕES JURÍDICAS NÃO CONSUMERISTAS REGIDAS PELO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 21/6/2021 e concluso ao gabinete em 3/8/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a Teoria do Desvio Produtivo aplica-se às relações jurídicas não consumeristas reguladas exclusivamente pelo Direito Civil; e b) a demora na transferência definitiva da propriedade ou na expedição da carta de adjudicação compulsória em virtude do não encerramento de processo de inventário é causa de danos morais em razão da aplicação da referida teoria. 3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4-
A Teoria dos Desvio Produtivo do Consumidor, como se infere da sua origem, dos seus fundamentos e dos seus requisitos, é predisposta a ser aplicada no âmbito do direito consumerista, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo, não se aplicando, portanto, a relações jurídicas regidas exclusivamente pelo Direito Civil
. 5- Não é possível, no âmbito do presente recurso especial, examinar eventual tese, calcada exclusivamente nas disposições gerais do Código Civil, relativa à indenização pela "perda do tempo útil", pois a argumentação desenvolvida no recurso é excessivamente genérica para este fim e os dispositivos legais apontados como violados não conferem sustentação à referida tese, sequer relacionando-se com a temática da responsabilidade civil, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 6- Na hipótese dos autos, restando incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é estritamente de Direito Civil, não merece aplicação a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. 7- Recurso especial não provido. (REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.) (g.n.)

Dado o exposto, não há motivos para que haja o provimento do presente Recurso Inominado, devendo manter-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos, conforme o disposto no Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)